Tribunal: TJSP
Processo: 1019903-74.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. INDENIZAÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. COMPANHIA AÉREA.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização por sub-rogação. Insurgência recursal da ré, fundada na alegação de que já efetuou ao segurado o pagamento na via administrativa.
2. VIOLAÇÃO AO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGENS. INDENIZAÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA. COMPANHIA AÉREA.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento da indenização por sub-rogação. Insurgência recursal da ré, fundada na alegação de que já efetuou ao segurado o pagamento na via administrativa.
2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. Afastado. Ré apresentou os fundamentos pelos quais pretende ver modificada a decisão de primeiro grau.
3. INDENIZAÇÃO POR SUB-ROGAÇÃO. Cabimento. Indenização efetuada pela companhia aérea diretamente ao passageiro, beneficiário de seguro, após a seguradora já ter efetuado o pagamento. Companhia aérea que assumiu o risco pela atividade, pois não foi diligente a apurar se o beneficiário já havia sido ressarcido pela seguradora. Ressarcimento devido à seguradora (CC/02, art. 786), facultando o direito de a companhia aérea postular o ressarcimento em relação aos passageiros, que receberam a indenização em duplicidade.
4. RECURSO DESPROVIDO.